Tribunal: STF
Processo: ADI 1719
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-03
Data de publicação: 1997-12-03

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de
inconstitucionalidade do artigo 90 da Lei 9.099, de 26.09.95    ,
em face do princípio constitucional da retroatividade da lei penal
mais benigna (art. 5º, XL, da Carta Magna). Pedido de liminar.
- Ocorrência dos requisitos da relevância da fundamentação
jurídica do pedido e da conveniência da suspensão parcial da norma
impugnada.
Pedido de liminar que se defere, em parte, para, dando ao
artigo 90 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, interpretação
conforme à Constituição suspender "ex tunc", sua eficácia com
relação ao sentido de ser ele aplicável às normas de conteúdo penal
mais favorável contidas nessa Lei.